Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
I - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. I.1- NULIDADE DA FIANÇA PRESTADA EM OPERAÇÃO BANCÁRIA CONSUBSTANCIADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. FRAUDE RECONHECIDA. INEFICÁCIA DA GARANTIA. PROCESSO EXTINTO EM FACE DO AVALISTA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTE A SER FEITO SOBRE O VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO AUTORIZADA PELA LEI PROCESSUAL CIVIL. I.2 - CRÉDITO RURAL TOMADO PARA AQUISIÇÃO DE GADO VACUM. PROVA DOCUMENTAL SEGURA QUANTO À REGULAR CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO RURAL. DEVEDOR PRINCIPAL. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. PESSOA FÍSICA CITADA EM PROCEDIMENTO MONITÓRIO, MAS REVEL. INÉRCIA. DEFESA NÃO APRESENTADA NEM REALIZADO O PAGAMENTO DA QUANTIA DEVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO VÁLIDO PARA FINANCIAMENTO RURAL E QUE AUTORIZA O MANEJO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO EM DESFAVOR DE DEVEDOR INADIMPLENTE. II - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a regra posta no art. 373 do CPC, à parte autora compete demonstrar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular (inciso I), ao tempo em que à parte ré cumpre atender ao ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (inciso II).
2. Reunidas aos autos da ação monitória provas seguras de contratação de empréstimo bancário para aquisição de gado vacum, conforme título consubstanciado em cédula de crédito rural pignoratícia e documentado o uso dos recursos para a finalidade contratada, o que está evidenciado por notas fiscais de compra de gado e de vacinas contra aftosa, não tem cabimento retirar a higidez do empréstimo bancário porque reconhecida a fraudulenta contratação de garantia dada ao negócio jurídico bancário. Ademais, reforçando a posição jurídica favorável à instituição financeira credora está o fato processual da revelia do devedor principal que, regularmente citado, não apresentou defesa nem pagou o débito reclamado. Caso concreto em que inviável a extinção do procedimento monitório relativamente ao contrato principal à conta, simplesmente, da constatação de mácula na constituição do contrato acessório.
3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a um dos litisconsortes passivos, traz como consequência a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora. Verba honorária a ser fixada com base em percentual e base de cálculo estabelecidos no art. 85 e § 2o do CPC, o que exige consideração do valor da causa e concreta avaliação dos requisitos erigidos nos incisos I a IV. Apreciação equitativa não autorizada pela lei processual civil (art. 85, § 8o, do CPC).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.